Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003802-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FLORENTINO GUERRA - CPF: 039.520.091-13 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS -
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
–
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionando danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por BRUNO JOSÉ FLORENTINO GUERRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba securitária obrigatória - DPVAT, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,§ 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega impossibilidade de invalidez pela segunda vez em virtude de pagamento de indenização ocorrido em sinistro anterior, no mesmo membro afetado.

Requer a reforma do
decisum

para julgar improcedentes os pedidos da exordial e prequestionamento de matéria
.

Sem contrarrazões (Num. 180133163).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 30/03/2013
, como consta de Certidão de Ocorrência – Cuiabá/MT (Num. 180130064 – pág. 08). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 180130064 pág. 01/07) e Laudo Pericial Judicial (Num. 180130082 – pág. 08/16).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que
o valor devido a título de Seguro DPVAT, já foi devidamente satisfeito em processo diverso em razão da debilidade em seu tornozelo esquerdo o qual já foi sentenciado, decorrente de acidente de trânsito sofrido pelo apelado em 29/07/2012, ou seja, anterior ao discutido nestes autos
(Num. 180133158).

O inconformismo, no entanto, não prospera. Ressai dos autos que o evento danoso de que trata o presente feito, foi ocasionado por acidente de trânsito ocorrido em data diferente, posterior ao evento anterior
(Num. 180130064 – pág. 08).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Roberto Gomes Azevedo (CRM/MT 1959), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou fratura no joelho esquerdo, fraturas de 4o e 5o dedo do pé esquerdo e ferimento contuso de pé esquerdo, lesões quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), o que gerou invalidez permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 180130082 – pág. 15/16).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

No caso em tela, mesmo ocorrendo
dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma (STJ
REsp 1675537/GO).

Este e. Tribunal já decidiu que ocorrência de acidentes distintos e em épocas diferentes, causadores de danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes

(TJMT Ap 138346/2016).

Ademais, o
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a afirmação do autor, ora apelado, de que não faz jus à indenização por acidente de trânsito, não foi desconstituída. A
empresa seguradora limitou-se a fazer afirmações, sem, contudo,
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão da lesão sofrida pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,

o percentual de 70% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos a verba indenizatória determinada para em
75% (setenta e cinco por cento) de 70
% (setenta por cento)
, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não é necessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023